Tribunal: TJMT
Processo: 1005255-28.2026.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005255-28.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA JULIA BISI DE LIMA - CPF: 030.199.221-51 (RECORRENTE), VICTOR AUGUSTO DE FIGUEIREDO SILVA E CRUZ - CPF: 042.690.691-80 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar companhia aérea ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão do cancelamento de voo adquirido pela autora, com reacomodação posterior, sem justificativa comprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do voo, sob alegação de manutenção não programada, configura falha na prestação do serviço diante da ausência de prova suficiente; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A companhia aérea não comprova de forma suficiente a justificativa para o cancelamento do voo, pois o relatório técnico apresentado não é apto a demonstrar a ocorrência de manutenção emergencial, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

4.

O cancelamento do voo sem justificativa plausível caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar os danos suportados pelo consumidor.

5.

A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, fundada na teoria do risco da atividade, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

6.

Eventos como manutenção de aeronave, reestruturação da malha aérea ou questões operacionais integram o risco da atividade econômica e não afastam o dever de indenizar.

7.

Os transtornos, frustração, cansaço e desconforto experimentados pelo passageiro ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

8.

O valor fixado a título de indenização por dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1005255-28.2026.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas S.A.

Recorrido(s):

Ana Julia Bisi de Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/07/2026 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido produzido na peça inicial para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigida monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e acrescida de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil, contados a partir da citação.
Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995.”

No presente caso, a Reclamante, ora Recorrida, adquiriu passagem aérea com a empresa Reclamada, cujo itinerário era:

·

Voo
: saída de Cuiabá às 05h10min e chegada em Brasília às 07h50min; saída de Brasília às 08h55min e chegada em Rio Janeiro às 10h45min do dia 13/12/2025;

No entanto, ao chegar ao aeroporto de Cuiabá, a Autora foi informada que seu voo para Brasília havia sido cancelado. A empresa reclamada realocou a Reclamante em um novo voo ofertado pela LATAM, com o seguinte itinerário:

·

Voo
: saída de Cuiabá às 18h10min e chegada em São Paulo às 21h40min; saída de São Paulo às 23h00min e chegada em Rio Janeiro às 00h05min do dia 14/12/2025;

Em que pese à alegação da Cia aérea de que os fatos ocorreram em razão de manutenção não programada da aeronave, e que não houve falha na prestação do serviço ou danos indenizáveis, verifico que a Reclamada juntou dentro da peça recursal um recorte do Relatório de Ocorrências Técnicas de Manutenção, entretanto, tal documento não se mostra suficiente para comprovar o alegado, de modo que não houve justificava plausível para o cancelamento do voo, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Portanto, configurada a falha da prestação do serviço a qual gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelo passageiro.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Outrossim, ainda que o transporte aéreo seja afetado por reestruturação na malha aérea, intenso tráfego aéreo, por necessidade de reparos na aeronave, evento climático ou outros fatores, o transportador não pode se escusar de indenizar os passageiros que sofreram danos porque são integrantes típicos dos riscos de sua atividade
.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que deve ser mantido, pois se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço.

Ante o exposto
, conheço o recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026